Tribunal: TJDFT
Processo: 0716316-88.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. SUSPENSÃO DA MARCHA PROCESSUAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. NOTA FISCAL. PRESTAÇÃO. AUSÊNCIA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. PRETENSÃO EXERCIDA PELO AUTOR. ÔNUS DO RÉU. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de ajuizamento de ação monitória com o objetivo de constituir crédito decorrente da prestação de serviços advocatícios.
2. O Juízo singular deve apreciar as questões formuladas pelas partes, expondo o encadeamento lógico da sua decisão com menção, ainda que de modo sucinto, às peculiaridades do caso concreto, diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão, em sentido lato, nos termos dos artigos 489, § 1o, e 11, ambos do Código de Processo Civil.
3. No caso em análise a sentença proferida não destoa do modelo imposto pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil, uma vez que o Juízo singular analisou as teses suscitadas, requerimentos formulados e documentos juntados aos autos.
4. O sobrestamento do curso do processo, até o julgamento dos agravos em recurso especial manejados por parte dos acusados, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, não pode ocorrer na presente hipótese, tendo em vista que os elementos probatórios contidos nos autos no 0012432-62.2017.8.07.0009, que interessam à solução da presente controvérsia, dizem respeito apenas aos depoimentos das pretensas sócias da sociedade empresária em questão.
5. Na ação monitória o autor deve instruir a petição inicial com a necessária prova escrita de seu crédito, sem eficácia executiva, nos termos do art. 700 do CPC.
6. O instrumento do negócio jurídico de prestação de serviços advocatícios, acompanhado da nota fiscal, são suficientes para, em princípio, demonstrar a relação jurídica obrigacional entre as partes, servindo, portanto, de suporte para o manejo de ação monitória.
7. De acordo com a regra prevista no art. 373, inc. II, do CPC, é ônus do réu comprovar a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão exercida pelo autor.
8. Em relação à existência do negócio jurídico, de acordo com a doutrina do insuperável Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda (Tratado de Direito Privado, Tomo III, §§ 249, 251, 277 e 278) deve ser destacada a peculiaridade fundamental para a suficiência do suporte fático respectivo, que é, em princípio, a declaração da vontade, de proposição ou de oblação. Se não houver a declaração ou a manifestação da vontade do proponente ou do oblato, inexiste, em boa verdade, o aludido negócio jurídico bilateral.
9. No caso em deslinde o negócio jurídico de prestação de serviços advocatícios foi firmado, em nome da sociedade empresária contratante, por pretensa sócia sem poderes para administrar a sociedade referida, o que evidencia a inexistência de declaração de vontade suficiente para constituir a relação jurídica substancial em questão.
10. Recurso conhecido e desprovido. Prejudicialidade externa não ocorrida. Preliminar rejeitada.